Tribunal: STF
Processo: HC 255997
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Cuida-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido na âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6):



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS. IMPULSIONAMENTO DO FEITO DE FORMA REGULAR. COMPLEXIDADE DO FEITO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS NOS AUTOS. PEDIDO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA FORMULADO PELA DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 16/5/2025. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. Ordem denegada.



    Alega-se, em apertada síntese, a configuração de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão da instrução processual, asseverando que o paciente permanece segregado, cautelarmente, há mais de 960 dias, sem qualquer previsão de julgamento. 



    Aponta-se afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto o lapso temporal consumido para a prestação jurisdicional revela-se dissociado dos parâmetros legais e constitucionais, não sendo admissível que o acusado permaneça privado de sua liberdade por prazo indeterminado, sem decisão condenatória definitiva.



    À vista do exposto, liminarmente, pugna-se pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela sua substituição por outras medidas diversas da segregação cautelar.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não acostou aos autos o inteiro teor do acórdão proferido nos autos do HC 977652-SP - documento indispensável para aferição das ilegalidades suscitadas.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente